Tribunal: TJDFT
Processo: 0737968-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737968-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DESCIO AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GAS MATOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, João Antônio Déscio, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que no saneamento do feito indeferiu a denunciação à lide, na ação constitutiva negativa com pedido de rescisão de contrato de compra e venda de veículo por vício redibitório cc. condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de perdas e danos, movida por Distribuidora de Gás e Bebidas Matos Ltda, processo 0701177-16.2024.8.07.0011. Em resumo, sustenta que em 26/12/2023 alienou para a agravada um caminhão Mercedez-Benz, que ao transferir o veículo para o seu nome identificou que o veículo era fruto de recuperação de sinistro. Alega que buscou informações no Detran e apurou que a anotação de sinistro ocorreu em 2017 e na época o proprietário do veículo era New Log Logística e Transportes de Cargas Ltda. Afirma que adquiriu o veículo em outubro de 2023 e na transferência para o seu nome não constou a observação de sinistro. Assinala que o terceiro está em negociação com a agravada para resolver a questão e, por conta disso, na sua contestação, requereu a denunciação à lide. Defende a possibilidade da denunciação à lide, pois sobre o terceiro denunciado deve recair a responsabilidade por indenizar os danos da agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso da demanda e, ao fim, que seja reformada a decisão impugnada deferindo-se a intervenção de terceiro. Preparo em ID 63879609-63879610. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em saneamento do feito que indeferiu a intervenção de terceiro (art. 1.015 inciso IX, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que em saneamento do feito indeferiu a denunciação à lide. Dispõe o artigo 125 inciso II, CPC: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.” Na origem, trata-se de ação constitutiva negativa com pedido de rescisão de contrato de compra e venda de veículo por vício redibitório cc. condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de perdas e danos, movida pela agravada em seu desfavor. O agravante formulou na contestação pedido de denunciação à lide a empresa New Log Logística e Transporte de Cargas, que o teria alienado o veículo com vício que, por sua vez, o alienou ao agravado. Não se vislumbra a partir dos fatos narrados e documentos juntados no processo que a questão em debate se insira nas hipóteses legais de denunciação à lide. Não se trata de perda da coisa pelo evicto em favor do evencente, por decisão judicial. Também não se vislumbra que a responsabilidade atribuída pelo agravante ao terceiro de indenizar a parte autora decorra de lei ou de contrato. Nesse contexto, não se mostra possível a denunciação à lide, de modo que não há elementos para amparar a medida. Não obstante, nada impede que o agravante promova em face do terceiro ação regressiva de forma autônoma para exigir o ressarcimento de valor resultante de eventual condenação que vier a suportar (art. 125 § 1o, CPC). ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e